Tribunal: TCU
Processo: 029.993/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10104/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.993/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Quintela Zanette (CPF XXX.180.036-XX); Carlos Antônio Manhães Freitas Junior (CPF XXX.601.426-XX); Diego Fagundes da Silva (CPF XXX.980.869-XX); Fabrício Geraldo de Freitas Paula (CPF XXX.574.586-XX); Fernando Macedo Bastos (CPF XXX.328.336-XX); Flávia Oliveira Arruda (CPF XXX.504.036-XX); Jaqueline Almeida Guimarães Barbosa (CPF XXX.024.216-XX); Liliane Paula da Fonseca (CPF XXX.131.926-XX); Silvana Fajardo Alcântara (CPF XXX.835.246-XX) e Sílvia Renata Fernandes (CPF XXX.840.686-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.